Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM MEIO-FIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
3. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Dentre as precauções, está a utilização de luz alta em vias não iluminadas, com a finalidade de ampliar a visibilidade e minimizar riscos decorrentes de obstáculos ou tráfego de pedestres e animais. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
4. Considerando a distância entre o ponto de partida e o local do acidente, é razoável supor que, mantendo a velocidade da via e a iluminação indicada para a situação, o autor teria visualizado a indicação da placa “PARE”, a alteração de sentido da via, ou mesmo o meio-fio que estava a sua frente, evitando o resultado indesejado.
5. Dos fatos narrados, é possível extrair que as medidas mitigadoras impostas foram concluídas em 31 de agosto de 2015, isto é, aproximadamente 7 (sete) meses antes do acidente relatado. Não há notícias de condutores que tenham experimentado o mesmo problema do autor, evidenciando que a sinalização e a iluminação do local não foram fatores preponderantes para ocorrência do resultado.
6. A ausência de placa obrigatória ou a eventual falta de iluminação pública não são fatores capazes de, por si só, levar a responsabilidade estatal por acidente de trânsito ocorrido, reclamando a necessária comprovação de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do estado e o resultado indesejado.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido.